Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720826-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO ALDERI XIMENES MESQUITA, MARIA DERMECI TAVARES MESQUITA AGRAVADO: GALLERIA FINANCAS SECURITIZADORA S.A. D E S P A C H O Tendo em vista o escoamento do prazo concedido pela Decisão de ID 72348274, intimem-se as partes a informarem nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve o cumprimento da ordem de imissão na posse. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator